Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728590-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA RECORRIDOS: JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM, GEOVAN BELEM DE SOUZA, OSÓRIO ELI BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos dos arts. 85, § 1o, e 136, do CPC, não é cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios de sucumbência por ocasião da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. 2. É cabível a condenação da parte vencida ao pagamento (ressarcimento) das custas e despesas processuais relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido em seu desfavor. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 85 e §§ do Código de Processo Civil; e 23 da Lei 8.906/1994, sustentando que é devida a condenação da parte vencida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, igualdade processual, legalidade, causalidade e sucumbência. Sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal tido como supostamente violado, insurgem-se contra a aplicação da multa pela oposição de embargos declaratórios alegadamente procrastinatórios, pois estes foram interpostos de maneira legítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 85 e §§ do Código de Processo Civil; e 23 da Lei 8.906/1994. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica.” (AgInt no AREsp n. 2.565.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). De igual modo, também não deve prosseguir o apelo no tocante à aplicação da multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003